Tribunal: TJBA
Processo: 8076182-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076182-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VERONICA LEAL SANTOS e outros Advogado(s): WILLIAN DOS SANTOS LISBOA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO DECRETADA PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Paciente gestante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniente decretação da prisão domiciliar pela autoridade indigitada coatora configura a perda de objeto do writ. III. Razões de decidir 3. A autoridade impetrada noticiou o acolhimento do pleito defensivo, ocorrido em 4. O desaparecimento do alegado constrangimento ilegal, ante a substituição da medida extrema, impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto, conforme preconiza o art. 659 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, realizada pelo Juízo de Origem, enseja a prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente do objeto. Dispositivo relevante citado: CPP, art. 659. HABEAS CORPUS PREJUDICADO HC 8076182-02.2025.8.05.0000 - UBAÍRA/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8076182-02.2025.8.05.0000, da Comarca de Ubaíra, impetrado por WILLIAN DOS SANTOS LISBOA em favor de VERÔNICA LEAL SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Desembargador Eserval Rocha